Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-46.2024.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-46.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANI DA ROSA - CPF: 037.341.991-07 (APELANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO POR PESSOA IDOSA. DOCUMENTO COM ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, por entender comprovada a existência de contrato de seguro validamente firmado entre as partes, legitimando os descontos realizados na conta bancária da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato; e (ii) saber se é válida a relação jurídica entre as partes, considerando a alegação da autora, pessoa idosa, de não ter contratado o seguro e a existência de documento contratual com assinatura não impugnada especificamente.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando a parte, intimada para se manifestar sobre documento juntado pela parte contrária, apresenta impugnação genérica, sem contestar especificamente a autenticidade da assinatura, gerando a presunção legal de que o documento é autêntico, nos termos do artigo 411, III, do CPC.

4.

A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida automaticamente os negócios jurídicos por ela celebrados, sendo necessária prova robusta de vício de consentimento ou incapacidade para declarar a nulidade de um contrato, ônus que incumbe a quem alega, conforme artigo 373, I, do CPC.

5.

Estando comprovada a contratação do serviço por documento cuja autenticidade se presume, não há que se falar em fornecimento de serviço sem solicitação prévia, sendo legítimos os descontos realizados com base em contrato validamente celebrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade de documento juntado aos autos gera presunção de sua veracidade, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica. 2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida os negócios jurídicos celebrados, sendo necessária prova robusta de vício de consentimento para a declaração de nulidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, I, 411, III; CDC, arts. 2o, 3o, 39, III, 42, parágrafo único; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVANI DA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face da
SABEMI SEGURADORA S.A.

A autora, ora apelante, narrou na inicial que foi surpreendida com descontos mensais em sua conta bancária, iniciados em julho de 2018, referentes a contrato de seguro que alega jamais ter firmado com a requerida. Sustentou que, mesmo após reclamações administrativas junto ao PROCON e ao banco, os débitos persistiram, configurando conduta abusiva por parte da seguradora. Alegou que os descontos indevidos comprometeram sua aposentadoria mensal, causando-lhe prejuízos financeiros e violação aos seus direitos enquanto consumidora.

Em sua defesa, a seguradora apresentou contrato que alega ter sido firmado entre as partes, argumentando que os descontos eram legítimos. Juntou aos autos documentação contratual supostamente assinada pela autora.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando sua decisão na existência de contrato devidamente assinado, cuja assinatura seria idêntica àquela constante nos documentos de identificação e na procuração outorgada pela demandante. Destacou ainda que a autora, intimada para se manifestar sobre as provas juntadas pela ré, teria se manifestado de forma genérica, sem impugnar especificamente os documentos apresentados.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que foi indevidamente obstado seu direito de produzir prova pericial, especialmente perícia grafotécnica, que seria essencial para comprovar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

No mérito, a apelante argumenta que é pessoa idosa, presumidamente vulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), sendo alvo de crescente fraude no mercado bancário e securitário. Aduz que a mera apresentação de contrato com assinatura não afasta a possibilidade de fraude, sendo necessária maior cautela nas relações contratuais envolvendo pessoas idosas.

Alega que a conduta da apelada viola os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, particularmente os artigos 6o, I, e 14, que impõem ao fornecedor o dever de garantir segurança, clareza e transparência na contratação. Sustenta, ainda, que os descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, persistiram mesmo após tentativas de solução administrativa do problema, afirmando, então, que a situação lhe causou evidentes danos morais, gerando angústia, preocupação e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Insiste na repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que jamais celebrou contrato com a apelada, evidenciando a má-fé da seguradora. Por fim, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a declaração de inexistência de relação jurídica, a condenação da apelada à repetição do indébito, ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a apelada SABEMI SEGURADORA S.A. defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as cobranças contestadas pela apelante são decorrentes de contrato regularmente firmado entre as partes, expressando vontade livre e consciente. Afirma que a apelante, apesar de intimada para se manifestar sobre os documentos juntados na contestação, limitou-se a apresentar impugnação genérica, sem contestar especificamente a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Alegou, também, que a comparação entre a assinatura do contrato e aquelas constantes nos documentos de identificação e na procuração outorgada pela apelante demonstra que são idênticas, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica, arguindo que o ajuizamento da presente demanda ocorreu com intuito de obter enriquecimento ilícito por meio de indenizações indevidas.

Por fim, aduz que não há no recurso da apelante qualquer argumento capaz de afastar as conclusões da sentença recorrida, requerendo, então, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVANI DA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face da
SABEMI SEGURADORA S.A.

A autora, ora apelante, narrou na inicial que foi surpreendida com descontos mensais em sua conta bancária, iniciados em julho de 2018, referentes a contrato de seguro que alega jamais ter firmado com a requerida. Sustentou que, mesmo após reclamações administrativas junto ao PROCON e ao banco, os débitos persistiram, configurando conduta abusiva por parte da seguradora. Alegou que os descontos indevidos comprometeram sua aposentadoria mensal, causando-lhe prejuízos financeiros e violação aos seus direitos enquanto consumidora.

Em sua defesa, a seguradora apresentou contrato que alega ter sido firmado entre as partes, argumentando que os descontos eram legítimos. Juntou aos autos documentação contratual supostamente assinada pela autora.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando sua decisão na existência de contrato devidamente assinado, cuja assinatura seria idêntica àquela constante nos documentos de identificação e na procuração outorgada pela demandante. Destacou ainda que a autora, intimada para se manifestar sobre as provas juntadas pela ré, teria se manifestado de forma genérica, sem impugnar especificamente os documentos apresentados.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que foi indevidamente obstado seu direito de produzir prova pericial, especialmente perícia grafotécnica, que seria essencial para comprovar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

No mérito, a apelante argumenta que é pessoa idosa, presumidamente vulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), sendo alvo de crescente fraude no mercado bancário e securitário. Aduz que a mera apresentação de contrato com assinatura não afasta a possibilidade de fraude, sendo necessária maior cautela nas relações contratuais envolvendo pessoas idosas.

Alega que a conduta da apelada viola os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, particularmente os artigos 6o, I, e 14, que impõem ao fornecedor o dever de garantir segurança, clareza e transparência na contratação. Sustenta, ainda, que os descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, persistiram mesmo após tentativas de solução administrativa do problema, afirmando, então, que a situação lhe causou evidentes danos morais, gerando angústia, preocupação e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Insiste na repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que jamais celebrou contrato com a apelada, evidenciando a má-fé da seguradora. Por fim, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com a declaração de inexistência de relação jurídica, a condenação da apelada à repetição do indébito, ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a apelada SABEMI SEGURADORA S.A. defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as cobranças contestadas pela apelante são decorrentes de contrato regularmente firmado entre as partes, expressando vontade livre e consciente. Afirma que a apelante, apesar de intimada para se manifestar sobre os documentos juntados na contestação, limitou-se a apresentar impugnação genérica, sem contestar especificamente a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Alegou, também, que a comparação entre a assinatura do contrato e aquelas constantes nos documentos de identificação e na procuração outorgada pela apelante demonstra que são idênticas, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica, arguindo que o ajuizamento da presente demanda ocorreu com intuito de obter enriquecimento ilícito por meio de indenizações indevidas.

Por fim, aduz que não há no recurso da apelante qualquer argumento capaz de afastar as conclusões da sentença recorrida, requerendo, então, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EVANI DA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face da
SABEMI SEGURADORA S.A.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal em dobro concedido à Defensoria Pública (art. 186, §3o, CPC). A parte apelante é beneficiária da gratuidade judiciária, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

·

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela apelante, que sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, que entende ser essencial para comprovar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte pela não produção de determinada prova reputada essencial ao deslinde da controvérsia. Tal vício processual encontra guarida constitucional no princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e tem previsão infraconstitucional no artigo 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz.

No caso em apreço, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, a prova documental colacionada pela ré (contrato assinado) constitui elemento suficiente para o deslinde da questão, especialmente considerando que, após a juntada de tal documento, a parte autora foi intimada para sobre ele se manifestar, oportunidade em que poderia ter impugnado especificamente a autenticidade da assinatura, suscitando dúvida razoável que justificasse a produção da prova pericial.

Todavia, conforme destacado na sentença recorrida, a apelante limitou-se a apresentar manifestação genérica, sem contestar de forma específica e fundamentada a autenticidade da assinatura constante no contrato. A conduta processual, à luz do artigo 411, inciso III, do CPC, resulta na presunção de autenticidade do documento. Ademais, existe evidente atração do estabelecido pelo artigo 341 do Código de Processo Civil, configura confissão quanto à matéria de fato alegada pela parte contrária, dispensando a produção de provas adicionais.

Ademais, o juízo a quo procedeu ao cotejo entre a assinatura aposta no contrato e aquelas constantes nos documentos pessoais da autora e na procuração por ela outorgada, concluindo pela identidade entre elas. Tal análise comparativa, realizada pelo magistrado no exercício regular do seu poder instrutório (artigo 370 do CPC), mostrou-se suficiente para formar seu convencimento motivado, tornando prescindível a realização de perícia técnica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao magistrado amplos poderes instrutórios, incumbindo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O mesmo dispositivo legal autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Esse poder-dever do magistrado está intrinsecamente relacionado ao princípio da persuasão racional, segundo o qual o julgador é livre para apreciar as provas produzidas, indicando na decisão os elementos que formaram seu convencimento.

No caso em tela, observa-se que a sentença de primeiro grau fundamentou-se, acertadamente, no artigo 355, inciso I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Conforme registrado pelo magistrado a quo,
"o feito encontra-se suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como as partes não postularam a produção de outras provas".

Esta fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os precedentes citados na sentença, que reconhecem a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando o julgador entender suficientes as provas já produzidas.

Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa, pois a não produção de prova pericial grafotécnica decorreu da própria inércia da parte apelante em impugnar tempestivamente a autenticidade da assinatura constante no contrato, momento processual adequado para tal providência. A perícia grafotécnica seria, portanto, diligência inútil diante da presunção legal de autenticidade já estabelecida pela ausência de impugnação específica.

Assim, com base na análise dos autos e nos dispositivos legais aplicáveis, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

·

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, à legitimidade dos descontos realizados na conta bancária da apelante, bem como à eventual configuração de danos morais indenizáveis e à possibilidade de repetição do indébito.

A apelante fundamenta seu recurso em três argumentos principais: sua condição de pessoa idosa e presumidamente vulnerável; a possibilidade de fraude na contratação, não afastada pela mera apresentação de contrato assinado; e a violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor pela apelada.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a apelante como consumidora e a apelada como fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Desta forma, aplicam-se à espécie os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, bem como as regras específicas de proteção consumerista.

É inegável também que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece proteção especial às pessoas idosas, reconhecendo sua vulnerabilidade agravada e determinando que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos seus direitos. No entanto, a condição de pessoa idosa não implica, automaticamente, a invalidade dos negócios jurídicos por ela celebrados, desde que observados os requisitos legais de validade.

Para que se declare a nulidade de um contrato com base em vício de consentimento ou incapacidade, é necessária prova robusta nesse sentido, ônus que incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso em análise, extrai-se da sentença recorrida que a apelada juntou aos autos a proposta de adesão assinada pela autora para contratação do serviço de seguro de acidentes pessoais, datada de 17/07/2018, conforme documento de ID 171073565. A sentença reproduziu inclusive a imagem do referido contrato, que demonstra claramente a existência da assinatura.

O magistrado sentenciante, ao analisar o documento, observou que
"em sede de impugnação à contestação, a parte autora se limitou a alegar que não anuiu com a contratação, mas não impugnou a autenticidade da assinatura, de modo que se presume autêntica, conforme estabelece o art. 411 do CPC".

A conduta processual da apelante, ao deixar de impugnar especificamente a autenticidade da assinatura no momento oportuno, gerou a presunção legal de que o documento é autêntico e, por conseguinte, de que a relação jurídica é existente e válida. Esta presunção não foi afastada por qualquer prova em sentido contrário produzida pela apelante.

Quanto à alegação de crescentes fraudes contra pessoas idosas no mercado bancário e securitário, trata-se de afirmação genérica que, embora reflita uma realidade social preocupante, não é suficiente para, por si só, invalidar um contrato específico sem a comprovação de irregularidades em sua formação. A suspeita abstrata de fraude não substitui a necessidade de demonstração concreta de sua ocorrência no caso particular.

No que tange à violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 39, inciso III, que veda o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão ao afirmar que
"no presente caso, a parte requerida comprovou que a autora realizou a contratação do serviço de seguro de acidentes pessoais, conforme proposta de adesão juntada no id. 171073565, assinada pela autora no dia 17/07/2018".

Estando comprovada a contratação do serviço por documento cuja autenticidade se presume, em razão da ausência de impugnação específica, não há que se falar em fornecimento de serviço sem solicitação prévia. Os descontos realizados na conta da apelante decorrem, portanto, de exercício regular de direito por parte da apelada, com base em contrato validamente celebrado.

No que concerne à pretensão de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, sua procedência está condicionada à demonstração da cobrança indevida, o que não ocorreu no caso em tela. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, que fundamenta o pedido de devolução em dobro, pressupõe a existência de cobrança de quantia indevida. Não sendo indevidos os descontos, por decorrerem de contrato válido, não há que se falar em repetição de indébito.

Quanto aos danos morais alegados, sua configuração exige a demonstração de um abalo anormal que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. No caso em análise, estando os descontos amparados em contrato válido, não se verifica ilicitude na conduta da apelada que possa ensejar reparação por danos morais.

Por fim, cumpre destacar que, conforme observado pelo magistrado sentenciante, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é consequência lógica da comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes, que legitima os descontos realizados na conta bancária da apelante.

Em síntese, a análise detida dos autos revela que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo razões que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em 5% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025